Tribunal: TJMT
Processo: 1062166-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE EMENTA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062166-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA SILVA PAULISTA - CPF: 012.092.316-54 (RECORRENTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (RECORRENTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Luis Bortolussi Relator Dr. Walter Pereira de Souza 1o vogal Dr. Gonçalo Antunes B. Neto 2o vogal

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024